Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a legitimidade da autora para reaver imóvel cedido verbalmente à ré.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer se estão presentes os requisitos para a reintegração de posse; e
(ii) verificar os requisitos para o reconhecimento da usucapião.
III. Razões de decidir
3. A sucessão empresarial da autora foi comprovada por meio de documentos que demonstram a continuidade jurídica e econômica, legitimando-a como parte ativa.
4. A prova testemunhal e documental confirmou que a ré ocupava o imóvel a título de comodato verbal, sem prazo determinado, e que foi regularmente notificada para desocupação.
4.1. A recusa da ré em desocupar o imóvel após a notificação caracteriza esbulho possessório, nos termos do art. 582 do CC.
5. A eventual permissão do proprietário para que o ocupante residisse no imóvel configura mera tolerância, incapaz de gerar aquisição por usucapião.
IV. Dispositivo
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, arts. 582, 1.238.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0704349-44.2021.8.07.0019, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 23/07/2025.TJDFT, APC 0708447-45.2020.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 18/06/2025.